Tribunal: TJMT
Processo: 1005095-61.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005095-61.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), BIANCA FAVERO MEDEIROS - CPF: 040.327.681-02 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – DANO AMBIENTAL

- NATUREZA OBJETIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inexiste violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão ambiental.

2.

A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

3.

Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o
artigo 2
o
, §5
o
, da Lei Federal n. 6.830/1980.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Águas de Sorriso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução n. por ela opostos, em face da Ação de Execução Fiscal n. 1002125-88.2018.811.00040, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Aduz, em síntese, que a decisão de improcedência dos Embargos deve ser reformada, em razão da nulidade de CDA que lastreia os autos executivos, porquanto não foi observado, para a sua constituição, as irregularidades havidas e, por ela apontadas, no procedimento administrativo que aplicou a multa, por suposta degradação ambiental.

A Apelante argumenta que o Processo Administrativo, que lhe aplicou a multa pecuniária, não observou os preceitos legais, sobretudo, em razão da ausência de laudo técnico.

Afiança que o documento apresentado tratou de apenas de constatar os fatos, nada provando, de fato, acerca da ocorrência dos danos ambientais e sua dimensão.

Sustenta que, após a constatação dos vazamentos, que poderiam estar poluindo o meio ambiente, a situação fora sanada, de modo inexistir qualquer omissão da Apelante.

Posto isso, a Apelante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os seus pedidos.

O Município de Sorriso, parte Apelada, apresentou as suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (id n. 119926063).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, com escopo no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, a empresa Águas de Sorriso S/A., pretende a reforma da sentença, proferida pelo Douto Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes seus Embargos à Execução.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Município de Sorriso propôs a Ação de Execução n. 1002125-88.2018.811.00040, contra a Recorrente, objetivando o recebimento dos valores constantes da CDA n. 715/2018, decorrentes da multa pecuniária fixada pelo órgão ambiental municipal, no valor total de R$

R$ 226.559,50 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

O Executado, após citado, interpôs os Embargos à Execução, requerendo a nulidade do Processo Administrativo e a consequente extinção do Processo de Execução; o cancelamento da inscrição em dívida ativa, em razão da ausência de laudo pericial apto a comprovar a lesão ao meio ambiente.

Após os trâmites legais, o Douto Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, bem como fixou os honorários advocatícios, em favor do Embargado, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (id n. 119926051).

Como dito, é contra essa sentença que recorre a empresa Águas de Sorriso S.A., sobre os mesmos fundamentos da inicial.

Da nulidade do Processo Administrativo

O Apelante aduz que o processo administrativo, que originou a multa, por suposta degradação ambiental, padece de vícios, especialmente porque não foram carreados o laudo técnico, atestando a ocorrência e a dimensão dos danos ambientais.

De início, imperioso assinalar que cabe ao Poder Judiciário a fiscalização das decisões administrativas, portanto, verificar se trilham o caminho da legalidade e, de modo algum, intervir sobre o mérito dos seus atos.

Pretende o Apelante, desde as razões expostas na inicial dos Embargos à Execução, que a decisão do órgão ambiental seja reformada e, portanto, afastada, de todo o modo, a sua responsabilidade – o que não é permitido.

Da leitura dos autos extrai-se que, não obstante inexista o laudo pericial, o auto de infração foi amparado por laudo técnico de constatação, e nesse sentido preceitua o Decreto 6.514/08, parágrafo único do art. 61 e § 1°, do art. 62,
in verbis
:

“
Art. 61 (...)

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após
laudo técnico
elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto
.”

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

(...)

§ 1
o
As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após
laudo de constatação
.

(...)”. (grifos nossos).

Vê-se, dessarte, que a sanção ambiental, imposta em desfavor da Apelante, foi embasada, justamente, no
relatório de fiscalização ambiental
, acompanhado de imagens suficientemente capazes de confirmar e dimensionar o dano ambiental
sub judice
, laudo confeccionado por competente Fiscal Municipal de Uso do Solo e do Meio Ambiente (id. 15128228), no qual revela a origem e a extensão do dano ambiental.

Ressalta-se, por oportuno, que a prática de atividades, sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental,
configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente para que se configure a infração
, basta que tenham se iniciado atividades potencial ou, efetivamente, poluidoras, sem a autorização prévia do órgão ambiental competente, como no caso em apreço, em que houve o vazamento de esgoto a céu aberto, provocando a contaminação do solo, e, possivelmente, do lençol freático da região.

Enfatizo que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Recorrente e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Saliento, ainda, que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais à Apelante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade, obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentável.

Assim, quanto à decisão Administrativa, é possível vislumbrar que a condenação da empresa foi fundamentada na legislação ambiental, logo, a alegação de que houve violação ao princípio da motivação, deve ser, de plano, afastada.

Da nulidade da CDA

Por fim, o Apelante sustenta que a CDA n. 715/2018 deve ser declarada nula, porque não preenche os pressupostos previstos em lei, especificamente por não indicar quais dispositivos legais foram violados.

Os artigos 202 e 203, do CTN, indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa. Assim como o artigo 2
o
, §5
o
, da Lei Federal n. 6.830/1980.
In verbis:

CTN. Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

LEF.
Art. 2
o
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5
o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

D
a análise da CDA em apreço, verifica-se que constam todas as informações exigidas pela legislação especial, sobretudo a indicação da Lei Complementar 190/2013 (Código Tributário Municipal), como fundamento legal do título executado, bem ainda, a demonstração, no processo administrativo dos fatos (ocorrência dos danos ambientais) e os fundamentos legais, que deram origem à sanção (auto de infração), assim como a natureza da dívida (fiscal e decorrente de multa ambiental), conforme exposto no Auto de Infração n. 001/2015 (id. 15128228, dos autos de origem).

Dessarte, não há falar em nulidade da CDA, por ausência dos pressupostos.

Não bastasse isso, nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 3
o
, da Lei de Execução Fiscal, a dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo da obrigação.

Assim, uma vez comprovado, nos autos, que o título extrajudicial executado goza de certeza, exigibilidade e liquidez, mostra-se escorreita a decisão de improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução.

Por oportuno, transcrevo julgado em caso similar:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao Poder Judiciário o reexame apenas das formalidades essenciais adotadas, no tocante à legalidade e legitimidade do procedimento. Nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo da obrigação.

(TJMT – RAC n. 0002122-27.2015.8.11.0018, Des. Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

É certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Conclui-se, dessa feita, que não cabe ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato administrativo, mas, tão somente, no tocante à legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora dos Embargos à Execução, não se verifica o alegado vício procedimental, nos referidos processos, que culminaram com a aplicação das penalidades questionadas; logo, não há falar em nulidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Águas de Sorriso S/A., e mantenho incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos autos dos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022